Tribunal: TJPA
Processo: 0039711-30.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0039711-30.2014.8.14.0301

APELANTE: IMPERIAL INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES

APELADO: TECNO - INFORPOWER INFORMATICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL.

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO LIMINAR E LUCROS CESSANTES. PRELIMINAR. ILEGITINIDADE PASSIVA. REJEITADA.ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. O MAGISTRADO CONDENOU AS RÉ AO PAGAMENTO DE EM LUCROS CESSANTES. CORRETA. CONDENAÇÃO EM MULTA CONTRATUAL. INEXISTENTE. DANOS MORAIS. INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA PARCIALMENTE PROVIDO, PARA EXCLUIR OS DANOS MORAIS FIXADOS, MANTENDO NOS DEMAIS TERMOS A SENTENÇA ATACADA. I-
Está caracterizada a responsabilidade solidária da empresa ré, visto que, se reuniram para a construção do empreendimento, tudo em conformidade com o art.28, §2º do CDC.
II-
Os lucros cessantes, sabe-se que estes decorrem do atraso na entrega do bem imóvel por parte da construtora, o que representa uma lesão ao consumidor, pois inviabiliza a utilização do bem por parte do adquirente da forma que lhe aprouver, sendo, por isso, considerado presumido o dano,

não sendo necessário juntada de contrato de locação ou comprovação de que o imóvel adquirido seria destinado à locação, por exemplo.
III-
O magistrado fixou o quantum no patamar mínimo, não havendo que se falar em minoração.
IV-

No que se refere a multa moratória alegada pelo apelante, observo inexistir na sentença atacada, ou seja, em momento algum o magistrado condenou o apelante em multa contratual a ensejar a cumulação com lucros cessantes e seu possível afastamento. Outrossim, conforme consta em contrato, a multa é compatível com os lucros cessantes já estabelecidos pelo Juízo Singular, não havendo necessidade de exclusão de um em detrimento de outro.
V-
Em relação aos danos morais, entendo não configurados, o autor em nenhum momento trouxe aos autos alguma prova indicando prejuízo ou abalo emocional, como frustração de compra de outro imóvel, ou não conseguir sanar dívidas financeiras, algo que lhe cause angústia, sofrimento, e, portanto, danos morais, danos esses que nesta situação não podem ser presumidos.
VI-
A entrega de imóvel fora do prazo estabelecido em contrato compra e venda, por si só, não é capaz de abalar o estado anímico do comprador e ensejar o dano moral pleiteado, diferente do que ocorre com os danos materiais, que nesses casos são presumidos.
VII-
Somente haveria a reparação se devidamente provado o abalo íntimo sofrido pela parte, o que não ocorreu no caso dos autos. Tratando-se de mero aborrecimento que qualquer relação contratual pode estar sujeita, descabe falar-se em indenização por dano moral, que deve servir de alento à dor efetivamente sofrida, e não como meio de enriquecimento sem causa.
VIII- CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO e na parte conhecida DO PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo apenas para excluir os danos morais fixados pelo Magistrado, mantendo nos demais termos a sentença atacada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
TECNO - INFORPOWER INFORMATICA LTDA
em face da sentença proferida nos autos da Ação Ordinária movida pelo Apelante em face das Construtoras.

Narra a inicial da ação: 1) que o autor adquiriu uma unidade autônoma pertencente as construtoras, por meio de uma cessão de direitos,

cuja entrega estava prevista em contrato para 16.09.2013 , que para tanto também previa uma cláusula de prorrogação de 180 dias; 2) no entanto, o imóvel não foi entregue no prazo estabelecido, causando prejuízos de ordem moral e material; 3) assim, requereu o pagamento de lucros cessantes pelos meses de atraso, nulidade da cláusula de tolerância e condenação em danos morais.

Tutela de urgência deferida parcialmente, para concessão dos lucros cessantes no importe de R$ 2.000,00(dois mil reais).

Contestação apresentada pelas construtoras no ID Num. 15179966 e Num. 15179967.

Réplica apresentada (ID Num. 15179973).

Sentença proferida no ID Num. 15179974, onde o juízo julgou

procedentes os pedidos para: 1) condenar solidariamente as requeridas em lucros cessantes, que deverá ser calculado da seguinte forma: corrigir o valor total pago pelo imóvel pelo INCC, após, o valor devido a título de lucros cessantes de 0,5 % (meio por cento), sobre o valor efetivamente pago- já corrigido pelo INCC-, a incidir mensalmente, a partir

de janeiro/2014 até a data de expedição do habite-se e, posteriormente deverá incidir sobre os valores a correção pelo INPC e mais juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês, a contar de cada mês de atraso; b) condenar as requeridas a título de indenização por danos morais, do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), o que deverá ser corrigido pelo INPC a partir do arbitramento, e mais juros moratórios simples de 0,5% (meio porcento) ao mês, a contar da citação. C) considerando a sucumbência, condenou as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Apelação interposta pelas CONSTRUTORAS LEAL MOREIRA LTDA E IMPERIAL INCOMPORADORA LTDA (ID Num. 15179974), onde sustenta ilegitimidade passiva da Construtora Leal Moreira, pois o compromisso de compra e venda foi assinado pela segunda apelante, sendo elas pessoas jurídicas distintas; e no mérito as recorrentes afirmam que a sentença deverá ser reformada, aos seguintes argumentos: 1) inexistência de provas para condenação em lucros cessantes; 2) impossibilidade de cumulação de cláusula penal com lucros cessantes, devendo ser aplicada a multa penal moratória como parâmetro indenizatório, afastando os lucros cessantes, que também deve ser afastando tendo em vista a ausência de sua comprovação 3) ausência de danos morais ou sua minoração. Requer o apelante, assim, a reforma da sentença de origem, no sentido que de seja sejam afastadas as indenizações por danos morais e materiais, ou que os valores sejam reduzidos.

Contrarrazões apresentadas pelo autor (ID Num. 15179991).

É o relatório. Peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Pretendem os apelantes, conforme relatado, preliminarmente a ilegitimidade da construtora Leal Moreira e no mérito, a reforma da sentença que condenou as requeridas em lucros cessantes e ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

1.

PRELIMINAR- ILEGITIMIDADE PASSIVA:

Com feito, observo que
está caracterizada a responsabilidade solidária das empresas rés, visto que, se reuniram para a construção do empreendimento.

O art.28, §2º do CDC, dispõe: Art. 28. § 2°
“As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código”.

Rejeito a preliminar suscitada.

2.

MÉRITO:

Em mérito, sustenta o apelante: 1) inexistência de provas para condenação em lucros cessantes; 2) impossibilidade de cumulação de cláusula penal com lucros cessantes, devendo ser aplicada a multa penal moratória como parâmetro indenizatório, afastando os lucros cessantes, que também deve ser afastando tendo em vista a ausência de sua comprovação 3) ausência de danos morais ou sua minoração. Requer o apelante, assim, a reforma da sentença de origem, no sentido que de seja sejam afastadas as indenizações por danos morais e materiais, ou que os valores sejam reduzidos.

2.1. DOS LUCROS CESSANTES E DO QUANTUM INDENIZATÓRIO:

Quanto aos lucros cessantes, sabe-se que estes decorrem do atraso na entrega do bem imóvel por parte da construtora, o que representa uma lesão ao consumidor, pois inviabiliza a utilização do bem por parte do adquirente da forma que lhe aprouver, sendo, por isso, considerado presumido o dano,

não sendo necessário juntada de contrato de locação ou comprovação de que o imóvel adquirido seria destinado à locação, por exemplo.

Posto isso, passo a esclarecer acerca do quantum dos lucros cessantes.

Constata-se que, no caso em tela, o juiz singular determinou que os lucros cessantes fossem pagos no importe de 0,5 % (meio por cento), sobre o valor efetivamente pago- já corrigido pelo INCC-, a incidir mensalmente, a partir

de janeiro/2014 até a data de expedição do habite-se e, posteriormente deverá incidir sobre os valores a correção pelo INPC e mais juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês, a contar de cada mês de atraso.

É importante considerar que
o valor do aluguel, em mercado, dá-se aproximadamente entre 0,5% e 1% do valor do imóvel, este tem sido o parâmetro utilizado pela jurisprudência a fim de limitar os lucros cessantes
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
DECISÃO QUE ESTABELECEU LUCROS CESSANTES DE 1% SOBRE O VALOR ADIMPLIDO DO CONTRATO
- ATÉ EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE - NEGOU O CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR -
OS LUCROS CESSANTES DEVEM SER FIXADOS CONFORME PARAMETRO RAZOÁVEL, A FIM DE QUE CUBRA PREJUÍZO EQUIVALENTE AOS ALUGUÉIS QUE O COMPRADOR PODERIA AUFERIR A TITULO DE ALUGUEIS DO IMOVEL, O QUE, SEGUNDO AS REGRAS DE MERCADO SE DÁ ENTRE O,5 E 1% DO VALOR DO IMOVEL ATUALIZADO, SENDO INSUFICIENTE E, PORTANTO, NÃO RAZOÁVEL SUA FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR ADIMPLINDO, VEZ QUE ESTE NÃO É COMPATIVEL COM O ALUGUEL DE IMOVEL DO MESMO PADRÃO
- QUANTO AO TERMO A QUO - NÃO HAVENDO INDÍCIOS DE QUE A EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE DAR-SE-Á DE FORMA INDEVIDA, NÃO HÁ QUE SE PRESUMIR QUE NÃO SIRVA AO SEU FIM - DOCUMENTO QUE PERMITE A INDIVIDUALIZAÇÃO DA MATRICULA E O FINANCIAMENTO - DEVE, IN CASU, PERMANECER COMO TERMO AD QUEM DOS LUCROS CESSANTES - SALDO DEVEDOR NÃO PASSIVEL DE CONGELAMENTO, VEZ QUE A CORREÇÃO SE DESTINA APENAS À REPOSIÇÃO MONETÁRIA DO VALOR - RECURSO NÃO CONHECIDO SOBRE A QUESTÃO DA NULIDADE DA CLAUSULA DE PRORROGAÇÃO - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA DETERMINAR QUE A BASE DE CALCULO DOS LUCROS CESSANTES SEJA O VALOR ATUALIZADO DO IMOVEL.

1.

A devolução da questão referente à nulidade da clausula de prorrogação do prazo é inoportuna, dado que constitui-se questão de fundo ainda não apreciada pelo juízo, agravo que não se conhece, nesta parte;

2.

Agravo de instrumento contra decisão que concedeu parcialmente a tutela provisória pleiteada pelos autores, ora agravantes, determinando a prestação de lucros cessantes no percentual de 1% sobre o valor adimplido até a expedição do “habite-se”, mas negando o congelamento do saldo devedor;

3.

Agravante requer reforma para fixação da base dos lucros cessantes sobre o valor do imóvel atualizado, estabelecimento do termo final com a efetiva entrega das chaves e congelamento do saldo devedor;

4.

Os lucros cessantes são devidos na base do valor do contrato atualizado, vez que, é sobre o valor do imóvel que se afere o valor do aluguel que o comprador poderia estar percebendo, caso o prazo de entrega fosse observado pela construtora;

5.

Com o “habite-se” individualiza a matrícula e permite a efetivação do financiamento, devendo ser o termo final para os lucros cessantes, desde que não haja comprovação de irregularidades em sua expedição, o que não se vislumbra in casu;

6.

considerando que a correção do saldo devedor é mero fator de atualização da moeda, não se vislumbra pertinente o argumento com o qual os recorrentes buscam seja reformada a decisão e atribuído efeito ativo, para congelamento do saldo devedor, sendo, pois, neste ponto escorreita a decisão agravada.

7.

Recurso Conhecido em parte e parcialmente provido, apenas para alterar a base de cálculo dos lucros cessantes, fixando-a no valor de contrato do imóvel atualizado. (0008262-16.2016.8.14.0000, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2017. Publicado em 27/03/2017) (grifo nosso)

Nesses termos, observa-se que o magistrado fixou o quantum no patamar mínimo, não havendo que se falar em minoração.

2.2- CLÁSULA PENAL:

No que se refere a multa moratória alegada pelo apelante, observo inexistir na sentença atacada, ou seja, em momento algum o magistrado condenou o apelante em multa contratual a ensejar a cumulação com lucros cessantes e seu possível afastamento.

Outrossim, conforme consta em contrato, a multa é compatível com os lucros cessantes já estabelecidos pelo Juízo Singular, não havendo necessidade de exclusão de um em detrimento de outro.

2.3.

DOS DANOS MORAIS:

Em relação aos danos morais, entendo não configurados, o autor em nenhum momento trouxe aos autos alguma prova indicando prejuízo ou abalo emocional, como frustração de compra de outro imóvel, ou não conseguir sanar dívidas financeiras, algo que lhe cause angústia, sofrimento, e, portanto, danos morais, danos esses que nesta situação não podem ser presumidos. Pois bem, os Tribunais assim têm se posicionado:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. DANOS MORAIS.

1. É cabível a condenação da construtora em indenização por lucros cessantes pelo retardo na entrega de imóvel objeto de contrato de compra e venda, tendo em vista que tal demora impossibilita o adquirente de fruir do bem. Precedentes.

2. Inviabilidade de alterar a conclusão da Corte local para fixar a data de entrega das chaves como termo final do pagamento dos lucros cessantes resultante de da análise das circunstâncias fáticas, bem como da interpretação de cláusulas contratuais. Incidência dos óbices das súmulas 5 e 7/STJ.

3.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, em regra, não é capaz de gerar danos morais.
4. Indicada concretamente, situação específica, desvinculada dos normais aborrecimentos, capaz de gerar dor e sofrimento indenizável, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos para alterar a conclusão de ocorrência de dano moral, atividade inviável nesta via especial.

Súmula n. 7 do STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1798456/SP, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019), destacado.

A entrega de imóvel fora do prazo estabelecido em contrato compra e venda, por si só, não é capaz de abalar o estado anímico do comprador e ensejar o dano moral pleiteado, diferente do que ocorre com os danos materiais, que nesses casos são presumidos.

Somente haveria a reparação se devidamente provado o abalo íntimo sofrido pela parte, o que não ocorreu no caso dos autos. Tratando-se de mero aborrecimento que qualquer relação contratual pode estar sujeita, descabe falar-se em indenização por dano moral, que deve servir de alento à dor efetivamente sofrida, e não como meio de enriquecimento sem causa.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO e na parte conhecida DO PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo apenas para excluir os danos morais fixados pelo Magistrado, mantendo nos demais termos a sentença atacada.

É o voto.

Belém,

de

de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/03/2025